Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pelo Agravado Edmicio Raimundo Gonçalves contra o Agravante, que deferiu antecipação de tutela postulada, consubstanciada na suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, referente ao contrato impugnado. Eis os termos da decisão agravada: “(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral proposta por EDIMICIO RAIMUNDO GONÇALVES contra BANCO BMG S.A. Afirma o autor ter sido levado a crer, pelo banco réu, que havia contratado empréstimo comum de consignação em pagamento. Salienta, contudo, que foi surpreendido pela contratação de um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, o qual debita todos os meses de seus vencimentos a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, valor que não abate o percentual da dívida, mas se refere tão somente a juros e encargos mensais do cartão. Assim, em tutela de urgência, requer a suspensão dos descontos do empréstimo em seu contracheque. Em tutela definitiva, requer a declaração de inexistência da contratação do empréstimo consignado de cartão de crédito e indenização por danos materiais e morais. É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora juntou o extrato de empréstimos consignados que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário, havendo reiterada cobrança a título de empréstimo RMC. A prova de que não realizou o contrato de empréstimo nos moldes reclamados tem natureza negativa, portanto, não há como imputá-la ao autor. Assim, a suspensão do contrato é medida que se impõe, até que sejam concluídas as instruções probatórias, sob pena de expor o autor a pagamentos que podem comprometer seu sustento, sendo este, exatamente, o perigo de dano que ampara o pedido. Por outro lado, no caso de improcedência dos pedidos, poderão ser novamente implementados os descontos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido: 1) exiba o contrato de empréstimo indicado na inicial (contrato 13691525), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, bem como: 2) suspenda os descontos no benefício previdenciário do autor, a título de RMC (contrato 13691525), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 10.000,00. Sem prejuízo, para efetivação da medida, oficie-se ao INSS para que suspenda o convênio consignado relativo ao contrato objeto da lide.(...)” Em suas razões recursais, o Agravante pede a reforma da decisão alegando que o Agravado tinha pleno conhecimento do contrato e que não há urgência a justificar o deferimento da liminar, nos termos da decisão recorrida. Sustenta, ainda, que a multa pelo descumprimento foi fixada em valor excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (Id. 27287123 - Pág. 2) É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, na linha do que observou o d. Juízo de origem, há probabilidade de que a instituição financeira tenha deixado de observar o dever de informação previsto no inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de idoso que completará a idade de 80 (oitenta) anos em 7.10.2021 (id 92256481 - Pág. 2), a doutrina recomenda maior cautela na tutela do aludido direito de informação, considerando que, a depender do caso concreto, estará presente o que se denomina de hipervulnerável, consoante dispõe o inciso IV do art. 39 do CDC: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; Como se sabe, o empréstimo mediante pagamento mínimo em cartão de crédito é extremamente prejudicial ao consumidor que poderia dispor de outra linha de crédito mais barata. No caso, constata-se do comprovante de rendimento do Agravado que ele possuía margem consignável para a forma ordinária de empréstimos (id. 27287120 - Pág. 33). Assim, em um juízo de cognição sumária, vislumbra-se a possibilidade de o contratado firmado entre as partes tenha decorrido de erro substancial, passível de anulação, nos termos do art. 138 do Código Civil. Remoremos: Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Sobre o dispositivo citado, o Enunciado 12 da I Jornada de Direito Civil orienta que sua interpretação favoreça o princípio da confiança. Eis a literalidade: Na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança. A urgência na suspensão dos descontos operados em folha de pagamento revela-se pela própria natureza e pelo reduzido valor dos proventos auferidos pelo Agravado (id 94842803 - Pág. 42). Acerca da insurgência contra a multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 10.000,00, não se constata qualquer o alegado excesso. Conquanto se entenda que a multa cominatória não deva propiciar incremento patrimonial da parte contrária, uma vez que não possuir natureza indenizatória, no caso, o valor não deve ser alterado. Como se sabe, a multa por descumprimento de obrigação deve ser capaz de assegurar a eficácia coercitiva pretendida, de modo a inibir o intento do devedor de se manter recalcitrante à obrigação determinada. No caso, a relevância da decisão recorrida deve ser sopesada, pois se trata de determinação para que a Instituição Financeira se abstenha de proceder descontos diretamente da folha de pagamento do Agravado. Ademais, considerando a capacidade financeira do Agravante, conclui-se que a multa não pode ser ínfima, sob pena de se incentivar o descumprimento de decisões judiciais dessa natureza. Portanto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que a decisão agravada deve ser mantida. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator